Tribunal: TJSP
Processo: 2259306-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - CDA - Exceção de pré-executividade - Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade limitando os juros de mora à Taxa Selic – Pretensão da condenação da Fazenda Estadual no pagamento de verba honorária em face do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade - Possibilidade - Acolhimento da exceção de pré-executividade que, ainda que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - CDA - Exceção de pré-executividade - Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade limitando os juros de mora à Taxa Selic – Pretensão da condenação da Fazenda Estadual no pagamento de verba honorária em face do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade - Possibilidade - Acolhimento da exceção de pré-executividade que, ainda que parcial, acarreta condenação da excepta a pagar honorários advocatícios sucumbenciais - Devida a condenação da agravada FESP no pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre a diferença entre o valor pleiteado na execução a título de juros de mora e o efetivamente devido sob o mesmo título, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ - Decisão de 1o grau, reformada – Recurso de agravo de instrumento da empresa, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000233053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259306-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CECILIA
DALE COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido, por maioria de votos. Voto contrário do Des. Ricardo Dip, que declarará,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2259306-18.2019.8.26.0000
Agravante: Cecilia Dale Comercial Importadora e Distribuidora Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16356
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - CDA -
Exceção de pré-executividade - Decisão que acolheu em parte a
exceção de pré-executividade limitando os juros de mora à
Taxa Selic – Pretensão da condenação da Fazenda Estadual no
pagamento de verba honorária em face do parcial acolhimento
da exceção de pré-executividade - Possibilidade - Acolhimento
da exceção de pré-executividade que, ainda que parcial,
acarreta
condenação
da
excepta
a
pagar
honorários
advocatícios sucumbenciais - Devida a condenação da
agravada FESP no pagamento de honorários advocatícios
fixados em 8% sobre a diferença entre o valor pleiteado na
execução a título de juros de mora e o efetivamente devido sob
o mesmo título, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
e do E. STJ - Decisão de 1o grau, reformada – Recurso de
agravo de instrumento da empresa, provido.
Trata-se de ação de execução fiscal movida pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra CECILIA DALE COMERCIAL
IMPORTADORA
E
DISTRIBUIDORA
LTDA,
interpôs
a
empresa
executada/agravante, o presente agravo de instrumento às fls. 1/13, contra a r.
decisão da juíza a quo copiada às fls. 42/44, conforme a seguir: "Vistos. Trata-se de
execução fiscal tendo por objeto débito de ICMS. A executada, citada, ofereceu
exceção de pré-executividade, já respondida, e que passo a apreciar. A exceção deve
ser conhecida porque traz matéria que é passível de arguição nesta via processual,
consoante Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória. Todavia, não há na CDA as
nulidades apontadas. A CDA está de acordo com os requisitos legais elencados na
legislação estadual e no RICMS, assim como com os requisitos previstos na Lei de
Execução Fiscal e nos artigos 202 e 203 do CTN, conforme se pode vislumbrar do
cotejo entre ambos. Nela está adequadamente consignada a descrição do débito, o
fundamento legal para a incidência da multa moratória, o valor nominal, índice e
termos iniciais dos juros e da correção monetária, além da devida identificação do
contribuinte, com a respectiva indicação do nome e domicílio tributário do devedor,
não se cogitando, portanto, em ofensa a legislação tributária tal como alegado pela
executada. Além disso, é oportuno registrar que a CDA também está de acordo com a
Lei 6.830/80, artigo 2o, § 5o, inciso II, que prevê que "o termo de inscrição de dívida
ativa deverá conter o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato". Contudo,
com relação aos juros aplicados nos termos da Lei n.o 13.918/09, há de se reconhecer
que, embora não se esteja diante de matéria de ordem pública, o fato é que se trata
de questão exclusivamente de direito e os índices de juros moratórios aplicados, e ora
impugnados, já foram reconhecidos inconstitucionais pelo Órgão Especial do E. TJSP:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei Estadual n°
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por
ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito
que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ Io a 4° do referido
preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas
gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF que, nessa linha,
em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não
podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo
de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso". (Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. PAULO DIMAS
MASCARETTI, j. 27/02/2013). Por oportuno, assevero que não há que se falar em
nulidade da CDA (iliquidez), tampouco em substituição do título, bastando apenas o
recálculo do débito para se prosseguir na execução fiscal. Nesse sentido: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI N.o 13.918/09. SUBSTITUIÇÃO DE
CDA. Pretensão de substituição formal da CDA. Desnecessidade. Modificação de taxa
de juros não acarreta a nulidade do título. Retificação suficiente. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2227792-86.2015.8.26.0000. 12a Câmara de
Direito Público Relator: José Luiz Germano). De se concluir, portanto, que a certidão
da dívida ativa encontra-se regularmente inscrita e formalmente em ordem, gozando
da presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, caput, da LEF), tendo, inclusive, o efeito
de prova pré-constituída, não havendo vícios passíveis de anulação do título. Isto
posto, conheço e acolho em parte a exceção apenas para determinar à FESP
que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09,
aplicando-se a SELIC para todo o período. Como houve acolhimento apenas de
questão acessória ao débito, não cabe o arbitramento de verba honorária em
favor da executada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal
Exceção de Pré-executividade objetivando ver reconhecida a ilegalidade da aplicação
da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009 Exceção de Pré-executividade
acolhida - Taxa de juros aplicada ao caso que não pode ser superior à utilizada pela
União. Condenação da excepta Fazenda Estadual ao pagamento de verba honorária -
Impossibilidade no caso Exceção de Pré-executividade que não ensejou a extinção do
feito executivo fiscal, mas apenas declarou a irregularidade na incidência da taxa de
juros pratica pela Fazenda Estadual, prosseguindo o feito na cobrança do débito com
a adequação dos cálculos Precedente. Decisão parcialmente mantida Recurso
parcialmente provido apenas para afastar a condenação da Fazenda Estadual no
pagamento da verba honorária. (Agravo de Instrumento no
2001562-88.2015.8.26.0000, Rel. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 19/03/2015). Nesse mesmo sentido: STJ,
AgRg no REsp 1.108.464/RS, DJe 23/09/2009 e TJSP, 13a Câmara de Direito Público,
AI 2191307-87.2015.8.26.0000, DJe 17/12/2015. Por fim, observo que a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução fiscal deverá permanecer suspensa até que a FESP providencie a juntada
aos autos do demonstrativo do débito recalculado nos termos desta decisão. Uma vez
apresentado o valor do débito recalculado pela FESP, intime-se a executada para
pagar o valor do débito em 05 dias, ou informar bens livres e desembaraçados para
garantia deste juízo. Intime-se. São Paulo, 16 de outubro de 2019.". Grifos nossos.

Requer a empresa agravante, em síntese, seja dado
provimento ao agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão
atacada em parte, fixando-se os honorários advocatícios sobre o valor do benefício
econômico a ser devidamente apurado após o expurgo da parcela indevida dos juros
indevidamente cobrados pela agravada.
Por despacho este Relator deu efeito ativo ao agravo
de instrumento, para fixar os honorários advocatícios em 10%, sobre a diferença
entre o valor pleiteado na execução a título de juros de mora e o efetivamente
devido sob a mesma rubrica, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II do Código
de Processo Civil (fls. 159).
Contraminuta (fls. 162/169).
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento comporta provimento.
Quanto aos juros aplicados nos créditos tributários,
objetos da ação, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao examinar o
Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que tinha por
objeto os juros estabelecidos pela Lei Estadual no 13.918/09, julgou “procedente em
parte a arguição, para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal
dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto
ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualmente é a Selic.”
Ademais, a questão foi examinada pelo Órgão Especial
desta Colenda Corte, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade
no. 0170909-61.2012.8.26.0000, realizado em 27/02/2013, por meio de V. Acórdão
publicado em 26/03/2013, da lavra do Eminente Des. PAULO DIMAS MASCARETTI,
assim ementado:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85
e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida
por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o
patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e
correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou
de Direito Tributário Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF,
em que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos
quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha,
em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de
que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União
para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442)
CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente
pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de
1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso” Lei
voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de
juros no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação
legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC
que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei no 9.250/95,
não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual
Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso
de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público
em
sede
de
tributação
agir
imoderadamente

Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição,
para
conferir
interpretação
conforme
a
Constituição, em consonância com o julgado precedente
do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem
lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado
às
normas
em
causa,
sem
alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedência parcial da arguição.”
Portanto, a nova sistemática de cobrança de juros
moratórios incidentes sobre tributos e multas no âmbito do Estado de São Paulo,
decorrente das inovações impostas pela Lei Estadual no 13.918/09, que redundou na
aplicação de taxa de juros de 0,13% ao dia, contraria a razoabilidade e
proporcionalidade, a caracterizar natureza confiscatória, além de violar a competência
concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e
Tributário (CF, art. 24, I e §§1o a 4o). Assim, é necessário se conferir à referida norma
estadual interpretação conforme à Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Colendo STF na ADI no 442, a fim de que a taxa de juros adotada pelo
Estado de São Paulo (que engloba a correção monetária) para a atualização
monetária de seus tributos seja, sempre, igual ou inferior à utilizada à União para o
mesmo fim.
Em vista disso, a atualização do débito deve se
limitar à taxa Selic.
Entretanto, cumpre observar que, apesar de ter sido
afastada a incidência dos juros na forma estipulada pela Lei Estadual no 13.918/2009,
mantiveram-se inalterados os lançamentos do ICMS, ou seja, os créditos tributários
subsistem tal como constituídos e indicados nas Certidões de Dívida Ativa, razão pela
qual ficam preservados, exceto, por óbvio, no que se refere aos juros, como decidido.
Quanto aos honorários advocatícios:
Analisando-se a r. decisão proferida às fls. 42/44,
verificou-se que, em relação ao pagamento de honorários no acolhimento parcial de
exceção de pré-executividade, ela se coaduna com a tese recentemente consolidada
pelo E. STJ, no julgamento do Tema no 421 (REsp no 1.185.036/PE , Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.09.10, DJe 01.10.10):
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade.
2.
Recurso
Especial
parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução
STJ 8/2008.".
Assim, ainda que se tenha acolhido em parte a exceção
de pré-executividade, deve a Fazenda do Estado de São Paulo arcar com o
pagamento de honorários advocatícios, proporcionalmente à parte em que sucumbiu.
Firme o entendimento exarado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no sentido de ser devida a condenação de verba honorária em
exceção de preexecutividade acolhida que resulte em total ou parcial extinção da
execução fiscal:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Na origem, a embargante opôs exceção de pré-
executividade, defendendo a extinção do feito executivo
em virtude de não estar definitivamente constituído o
crédito na esfera administrativa, já que ainda não julgado
o recurso interposto contra o lançamento tributário. Essa
tese, rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
foi acolhida nesta Corte, o que levou a extinção da
execução
fiscal.
Omissão
quanto
à fixação dos
honorários.
2.
É
cabível
a
condenação
em
honorários
advocatícios quando a exceção de pré-executividade
é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução fiscal.
3. Considerando que a execução fiscal foi extinta por
meio de exceção de pré-executividade, que tratou de
matéria pouco complexa, devem ser fixados os
honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes.
(EDcl no REsp 1306400/RJ, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe
26/10/2012) (g/n)";
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. ART. 20
DO
CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. OFENSA DO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. A ratio legis do artigo 26 da Lei n.o 6830/80 pressupõe
que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à
extinção da execução, o que não se verifica quando
ocorrida após o oferecimento de exceção de pré-
executividade, situação em tudo por tudo assemelhada
ao acolhimento dos embargos.
2. A verba honorária é devida pela Fazenda
exequente tendo em vista o caráter contencioso da
exceção de pré-executividade e da circunstância em
que, ensejando o incidente processual, o princípio da
sucumbência
implica
suportar
o
ônus
correspondente.
3. Raciocínio isonômico que se amolda à novel
disposição de que são devidos honorários na
execução e nos embargos à execução (§ 4o do art. 20
- 2a parte)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. A novel legislação processual, reconhecendo as
naturezas distintas da execução e dos embargos,
estes como processo de cognição introduzido no
organismo do processo executivo, estabelece que
são devidos honorários em execução embargada ou
não.
5. Forçoso reconhecer o cabimento da condenação
da Fazenda Pública em honorários advocatícios na
hipótese de oferecimento da exceção de pré-
executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade
incidental na execução, pode perfeitamente figurar
como causa imediata e geradora do ato de
disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta
de oferecimento de embargos à execução, porquanto
houve a contratação de advogado, que, inclusive,
peticionou nos autos. [...] 14. Agravo regimental
desprovido (AgRg no REsp 1.201.468/RJ, Min. Luiz Fux,
DJe 16.11.10) (g/n)".
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"EXECUÇÃO
FISCAL
–
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE – Acolhimento parcial – Honorários
advocatícios – Cabimento – Precedentes do C. STF e C.
STJ – Tema no 421 do STJ – Reexame da matéria à luz
do art. 1.030, II, do CPC – Decisão mantida." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2228884-60.2019.8.26.0000;
Relator: AFONSO FARO JR.; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data
do
Julgamento:
12/03/2020;
Data
de
Registro:
12/03/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Honorários advocatícios. Execução Fiscal. Exceção de
pré-executividade parcialmente acolhida, para afastar a
incidência da taxa prevista na Lei Estadual no
13.918/2009, nesta parte declarada inconstitucional,
determinando-se a aplicação da taxa SELIC sobre o
débito tributário. Devida a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por
aplicação do princípio da causalidade. Precedentes.
Agravo de instrumento provido. (Agravo de instrumento
2176055-10.2016.8.26.0000,
Relator:
AROLDO
VIOTTI; Comarca: Ibaté; Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 17/10/2016; Data de
registro: 17/10/2016)".
E, ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE Juros de mora
calculados com base na Lei Estadual no 13.918/09
Matéria que pode ser conhecida em exceção de
préexecutividade Precedentes do C. STJ e E. TJ/SP
Juros aplicados conforme Lei no 13.918/09 e resoluções
posteriores
que
se
mostram
abusivos
Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial
desta E. Corte A taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não pode exceder àquela incidente
na cobrança dos tributos federais (SELIC), conforme
decisão do nosso C. Órgão Especial, em arguição de
inconstitucionalidade Determinação de correção dos
valores das CDA's, observados o limite da taxa SELIC -
Multa fixada em valor superior a 100% do débito fiscal
Inadmissibilidade Caráter confiscatório - Precedentes do
STF e desta Câmara - Acolhimento da exceção de pré-
executividade
que,
ainda
que
parcial,
acarreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação da excepta a pagar honorários advocatícios
sucumbenciais - Precedentes desta Corte e também do
C. STJ - Recurso não provido." (Agravo de Instrumento
no 3004314-74.2019.8.26.0000; Relator: RUBENS RIHL -
1a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a
Vara da Fazenda Pública; j. em 13/01/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS
DE MORA SUPERIORES À SELIC. PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA. Não caracterização. A questão
relativa à incidência de juros superiores à SELIC, com
base na Lei 13.918/09, de inconstitucionalidade já
reconhecida, é matéria de direito, que prescinde de
dilação probatória. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Decisão que acolhe exceção de pré-executividade para
afastar a incidência da Lei 13.918/09, declarada
inconstitucional,
no
tocante
aos
juros
de
mora.
Acolhimento, total ou parcial, de exceção de pré-
executividade, ainda que com o prosseguimento da
execução fiscal, que enseja a condenação em honorários
advocatícios. Precedentes do e. STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2245673-37.2019.8.26.0000; Relator: ALVES BRAGA
JUNIOR - 2a Câmara de Direito Público; j. em
19/12/2019).
Para efeito de cômputo do percentual relativo a
honorários de sucumbência, deve ser calculado sobre a diferença do valor
pleiteado na execução e o efetivamente devido, considerando o montante da
execução na data de sua propositura e o valor efetivamente devido também nessa
data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
"PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIO CONTIDO NA FASE
COGNITIVA. CORREÇÃO NA FASE EXECUTIVA.
VEDAÇÃO.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES.
CDA.
FUNDAMENTO
LEGAL
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL
PELO
STF.
REFAZIMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
PELO
REMANESCENTE.
EXEGESE
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1115501/SP
(ART. 543-C DO CPC). HONORÁRIOS. (...) 2. O
eventual error in procedendo decorrente de decisão ultra
ou extra petita ocorrida durante a fase cognitiva,
transitada em julgado, deve ser alegado durante o
processo, e não posteriormente, em sede de execução,
embargos à execução ou exceção de pré-executividade,
pois tais ações não substituem a via própria e adequada
da rescisória. Inúmeros precedentes. 3. A Resolução
CIEX 02/79 é legal, devendo-se utilizar as respectivas
alíquotas no cálculo do crédito-prêmio de IPI. Entendimento firmado no julgamento do EREsp
800578/MG. 4. A Primeira Seção, no julgamento do REsp
1115501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
10.11.2010 (DJe 30.11.2010), pela sistemática do art.
543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ,
consolidou o entendimento segundo o qual a ulterior
declaração de inconstitucionalidade de lei pode não
macular a exigibilidade do crédito tributário, porquanto
eventual excesso contido no título pode ser expurgado,
permitindo ao órgão fazendário o prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução pelo valor remanescente. 5. A Primeira Seção
do STJ reconhece que a base de cálculo dos
honorários,
quando
acolhidos os embargos à
execução fiscal ou provida a exceção de pré-
executividade, deve ser o valor afastado com a
procedência do pedido, incidindo, portanto, sobre o
excesso apurado Recurso especial provido em parte.'
(REsp
1240636/RS,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe 15/08/2014) (g/n)"
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PROCESSO DE
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
PERCENTUAL
INCIDENTE
SOBRE
A
DIFERENÇA
DO
VALOR
EXECUTADO
E
O
RECONHECIDO
COMO
EFETIVAMENTE DEVIDO. MOMENTO DE AFERIÇÃO
DOS
VALORES.
DATA
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REVISÃO DE VALORES IRRISÓRIOS. 1.
Em liquidações de sentença cujo comando não se revela
infenso a duplo sentido ou ambiguidade, deve o
magistrado adotar como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o
ordenamento jurídico, seja no aspecto processual, seja
no substancial. Portanto, no caso não se há falar em
ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera
interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é
dele retirado. 2. Com efeito, havendo mais de uma
interpretação a ser extraída do título executivo, a única
que deve ser aceita é aquela que parte da premissa de
que a sentença não quis promover a iniquidade,
concedendo ao advogado do devedor honorários que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondem a quase quarenta vezes o valor do crédito
da parte contrária. 3. Portanto, para efeito de cômputo
do percentual relativo a honorários de sucumbência,
quando sua incidência recair sobre a diferença do
valor pleiteado na execução e o efetivamente devido
(parte imutável da sentença, ainda que em confronto
com a jurisprudência da Corte), há de se considerar
aquele montante da execução na data de sua
propositura, e o valor efetivamente devido também
nessa data, descabendo a atualização com os
mesmos
encargos
do
contrato
subjacente
à
execução. 4. Em relação aos novos honorários da
impugnação,
considerando
que
a
causa
é
de
complexidade relativamente alta, e que foram realizadas
diversas perícias, resolvidas várias impugnações, sendo
elevado o valor que se conseguiu reduzir do pedido da
parte adversa, e, ademais, que o cumprimento de
sentença se estende por cerca de 6 (seis) anos, que foi
evidentemente temerária a pretensão deduzida no
cumprimento da sentença, no sentido de se buscar a
execução de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a
título de sucumbência contra o verdadeiro credor do
processo principal, circunstância que exigiu grande
combatividade dos advogados da parte contrária, afigura-
se ínfimo o valor arbitrado pelo acórdão recorrido (R$
1.000,00). Com base nas diretrizes do art. 20, §o 4, do
CPC, mostra-se razoável o arbitramento da verba no
importe de R$ 200.000, 00 (duzentos mil reais), o que
gira próximo a 1,0% (um por cento) do que foi decotado
da execução (R$ 19.797.343,61), com as consequentes
atualizações a contar desta data. 5. Recurso especial de
Edson Queiroz Barcelos não provido e recurso especial
de Banco do Brasil S/A provido." (REsp 1267621/DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11/12/2012, DJe 15/03/2013) (g/n)".
Nestes termos, devida a condenação da agravada no
pagamento de honorários advocatícios em 8% sobre a diferença entre o valor
pleiteado na execução a título de juros de mora e o efetivamente devido sob o
mesmo título, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo
Civil.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de
instrumento, afim de que a atualização do débito, objeto da lide, fique limitado à taxa
Selic, com a condenação da agravada FESP no pagamento de honorários
advocatícios em 8% sobre a diferença entre o valor pleiteado na execução a
título de juros de mora e o efetivamente devido sob o mesmo título, nos termos
do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2259306-18.2019.8.26.0000
Procedência:
São Paulo
Segundo Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.948)
Agravante:
Cecília Dale Comercial Importadora e
Distribuidora Ltda.
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO DE DIVERGENTE:
1.
Adoto o relatório já lançado aos autos pelo
eminente Relator Des. MARCELO LOPES THEODOSIO,
de cujo entendimento, neste caso, peço vênia para
divergir apenas no que tange com a condenação da
Fazenda
pública
no
pagamento
de
honorários
advocatícios.
2.
A r. decisão de origem, ao acolher, apenas em
parte, a exceção de pré-executividade, para que a
Fazenda paulista, ora agravada, exclua a incidência da
Lei n. 13.918/2009 (de 22-12), aplicando-se a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia -Selic, não extinguiu o processo e tampouco
excluiu parcela do débito tributário, de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nestas circunstâncias, não se atrai a condenação da
Fazenda
pública
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios.
3.
Com efeito, assim se decidiu no STJ, per exemplum:
“(...) a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, em exceção de pré-
executividade, pressupõe a extinção, total ou
parcial, da execução, sendo descabida quando
houver o prosseguimento da execução.
(...)
1. A sucumbência, por força da exceção de pré-
executividade, pressupõe extinção total ou parcial
da execução, não incidindo quando há prosseguimento da execução fiscal, com possibilidade de interposição de embargos à
execução. (...)” (AREsp 546.224, j. 29-10-2015).
4.
Em caso símile, versando a exclusão da taxa de
juros prevista na Lei paulista n. 13.918/2009, e posterior
à orientação firmada na análise do Recurso especial de n.
1.134.186, julgado em 1o de agosto de 2011, decidiu o
STJ:
“a Corte de origem negou provimento ao recurso
por entender que não houve extinção (parcial ou
total) da execução fiscal e que 'a verba honorária
só deverá ser fixada em exceção de pré-
executividade se do julgamento desta decorrer a
extinção
do
feito
executivo,
ainda
que
parcialmente'.
E finalizou afirmando o seguinte (fl. 143, e-STJ):
'No caso, o acolhimento da Exceção de Pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade não ensejou a extinção do
feito executivo fiscal, mas apenas declarou
a irregularidade na incidência da taxa de
juros praticada pela Fazenda Estadual,
prosseguindo o feito na cobrança do débito
com a adequação dos cálculos, de modo
que
são
indevidos,
nessa
hipótese,
a
condenação da excepta, ora agravada, no
pagamento de honorários advocatícios'.
A conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não
destoa do entendimento pacificado nesta Corte
Superior, segundo o qual é cabível a fixação de
honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré-Executividade for acolhida para extinguir total
ou parcialmente a execução, em homenagem aos
princípios da causalidade e da sucumbência.”
(Resp 1.695.228, j. 17-10-2017 -o destaque não é
do original)
POSTO ISSO, meu voto negava provimento ao
recurso interposto por Cecília Dale Comercial Importadora
e
Distribuidora
Ltda.
nos
autos
de
origem
2259306-18.2019
da
Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais da Comarca de São Paulo.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -segundo juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO LOPES THEODOSIO
10353E88
18
20
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
10362A4C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2259306-18.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.